Tribunal: TJMT
Processo: 1010050-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010050-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANE CRISTIANE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 030.253.391-52 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1010050-50.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s): DAYANE CRISTIANE ALMEIDA DE SOUZA

Embargado(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO VOTO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARA EXCLUIR O DANO MORAL – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – INSCRIÇÃO PRÉVIA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO JUDICIAL – VOTO CONTRADITÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA 385, DO STJ AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo contradição no voto e acórdão de julgamento de recurso inominado quanto à aplicação da súmula 385, do STJ, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apresentado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia foi discutida em processo judicial e declarada ilegítima, não havendo prévia, há que se reconhecer a contradição no voto e acolher os embargos para afastar a aplicabilidade da referida súmula, negando provimento ao recurso da promovida e mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a contradição apontada a fim de reformar o voto anterior para negar provimento ao recurso da parte promovida e manter a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

REATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente, ora Embargante, contra voto e acórdão desta Relatora que deram parcial provimento ao recurso da parte promovida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por aplicação da Súmula 385, do STJ, ao argumento de que o extrato juntado em contestação demonstra a existência de inscrição preexistente, a qual foi excluída em data posterior a de inclusão da inscrição ora discutida.

Alega a parte Embargante que o voto é contraditório, porquanto a inscrição anterior, realizada pelo Banco do Brasil S/A em 03.02.2017, foi declarada inexistente nos autos 1008616-94.2019.8.11.0002, tendo a sentença sido prolatada em 27.11.2019 e o acórdão que a manteve em 31.08.2020, de modo que não há que se falar em aplicação da Súmula 385, do STJ.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, a fim de que seja negado provimento ao recurso da parte promovida para manter a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No presente caso, tenho que assiste razão à parte Embargante, posto que houve fundamentação no voto no sentido de que há inscrição prévia a que está sendo discutida no presente caso, o que resultou na aplicação da Súmula 385, do STJ, conforme trecho que cito:

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Todavia, analisando o extrato juntado na contestação, é possível verificar a existência de inscrição preexistente a que está sendo discutida nestes autos.

A inscrição discutida nos autos ocorrera em 30.11.2019 (R$ 185,88), e a inscrição preexistente remonta a seguinte data:

R$ 10.210,15 em 03.02.2017 pelo BANCO DO BRASIL S/A, com exclusão em 18.11.2020;

Ainda que tal inscrição já tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos.

Assim, resta devidamente comprovado que existe inscrição prévia a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido qualquer comprovação de que se trata de restrição ilegítima.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Entretanto, analisando os documentos colacionados aos autos, vejo que, de fato, a inscrição prévia foi declarada inexistente em outra ação judicial (autos n. 1008616-94.2019.8.11.0002), de modo que não há que se falar em aplicação da Súmula 385, do STJ, no caso em apreço.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia foi discutida em processo judicial e declarada ilegítima, não havendo prévia, há que se reconhecer a contradição no voto e acolher os embargos para afastar a aplicabilidade da referida súmula e manter a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para afastar a incidência da Súmula 385, do STJ, por consequência, reformar o voto anterior para negar provimento ao recurso da parte promovida e manter a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021